Tribunal: STF
Processo: HC 198884
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental em habeas corpus. Roubo majorado e receptação. Sentença condenatória. Manutenção da prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade do modus operandi. Roubo com concurso de agentes mediante emprego de armas de fogo e explosivos, com disparos por considerável período de tempo. Risco de reiteração delitiva. Inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP. Ilegalidade não configurada. Excesso de prazo para o julgamento da apelação. Não ocorrência. Agravo regimental não provido.